Tribunal: STF
Processo: HC 123461
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    ALGEMAS – EMPREGO. Eventual irregularidade na captura, considerado emprego de algemas, não repercute na custódia determinada em processo de execução de pena.